Tribunal: STF
Processo: HC 83948
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FRUSTRAÇÃO DE
DIREITOS ASSEGURADOS POR LEI TRABALHISTA. ESTELIONATO. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
I. - É inepta a denúncia que não
estabelece o vínculo entre as condutas atribuídas aos acusados e os
atos ilícitos supostamente praticados.
II. - H.C. deferido.